Tribunal: TJDFT
Processo: 0737758-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo 0737758-05.2020.8.07.0000 Agravante BANCO DO BRASIL SA Agravado Relator ADOLFO FERNANDES PINHEIRO, RENAN FERNANDES PINHEIRO e SMELL PERFUMARIA LTDA DES. JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Processo no 0701007-21.2017.8.07.0001), que tem como executados ADOLFO FERNANDES PINHEIRO, RENAN FERNANDES PINHEIRO e SMELL PERFUMARIA LTDA. A decisão agravada indeferiu consulta junto ao Sistema Infojud, nos seguintes termos (ID 70131927): “1. Quanto ao pedido de pesquisa de bens via InfoJud, esclareço que constitui medida excepcional, que só é cabível depois de evidenciado que a parte exauriu todas as medidas tendentes à localização de bens penhoráveis do executado. Por se tratar de consulta a informações existentes na Secretaria da Receita Federal do Brasil, possui caráter sigiloso, correspondendo, assim, à quebra de sigilo bancário, o que deve ser admitido apenas de forma excepcional. Não havendo nos autos prova suficiente de que a parte exequente tenha se esforçado na localização de bens, sobretudo diante da ausência de pesquisa de imóveis perante os Cartórios de Registro de Imóveis, o indeferimento do pleito é medida que se impõe. Por essa razão, o pedido de pesquisa de via sistema Infojud deverá ser, por ora, indeferido. 2. Em relação ao executado Adolfo Fernandes Pinheiro, diligencia a Secretaria acerca do cumprimento do mandado de ID59629284. 3. Quanto ao executado não citado Renan Fernandes Pinheiro, antes de se determinar a citação por edital, prossiga com decisão de ID33924362, verificando a existência de endereços ainda não diligenciados. 4. Quanto ao executado Smell Perfumaria Ltda, fica o credor intimado a indicar bens à penhora no prazo de 5 dias. 4.1. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação, fica automaticamente suspenso o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC. Durante este período, arquivem-se provisoriamente os autos em arquivo localizado nas dependências desta Vara, podendo ser desarquivados a qualquer tempo, mediante simples petição. Conte-se o prazo a partir da data da intimação para indicação de bens. 4.2. Durante o prazo da suspensão, deverá a parte credora indicar bens penhoráveis, independentemente de qualquer outra intimação. Transcorrido o prazo da suspensão sem qualquer manifestação da parte credora, certifique-se o decurso do prazo e encaminhem-se os autos ao arquivo intermediário, nos termos do art. 921, §2o, do CPC, os quais poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis (§3o). 4.3. Nos termos do art. 921, §4o, do CPC, o prazo da prescrição intercorrente passará a fluir a partir da certidão do decurso do prazo da suspensão. A agravante afirma que a decisão agravada foi equivocada, pois é permitido ao credor valer-se de todos os meios lícitos, possíveis e à sua disposição para receber o justo crédito que possui em face do devedor. Afirma que o Código de Processo Civil também positivou no artigo 6a o princípio da cooperação, logo entende que todas as partes devem colaborar entre si para a razoável duração do processo. Aduz que o sistema Infojud tem a finalidade de localizar bens em nome dos devedores, logo, trata-se de meio lícito e possível a disposição do credor e somente foi dirigido ao MM. Magistrado o pedido de consulta ao referido sistema em razão do exaurimento de todos os meios ao alcance do Agravante na busca de localização de bens em nome dos Agravados. Assim, requer seja deferido efeito suspensivo ativo, a fim de que se seja suspensa a decisão do juízo a quo, bem como seja deferido efeito ativo, a fim de que seja substituída a decisão negativa proferida por nova decisão deferindo a consulta ao sistema INFOJUD, em nome dos Agravados. No mérito, requer seja reformada a decisão agravada, para que seja determinada a realização de consulta ao sistema INFOJUD, a fim de localizar bens em nome dos Agravados. É o relatório. O recurso está apto a ser admitido. Além de tempestivo, o preparo foi devidamente efetuado. Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O Sistema de Informações ao Judiciário – INFOJUD é uma ferramenta para obtenção de dados existentes na Secretaria da Receita Federal do Brasil, que permite a pesquisa de pessoas, seus bens e direitos. Tal consulta é admitida para a obtenção de informações da situação patrimonial do executado. No caso, trata-se de execução de título extrajudicial iniciada em 17/2/2017, em que já foram realizadas tentativas para a satisfação do crédito que, no entanto, restaram frustradas. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “é legal a realização de pesquisas nos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, porquanto são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, dispensando-se o esgotamento das buscas” (REsp 1845322 / RS, Relator Ministro Herman Benjamin, 2a Turma, DJe 25/05/2020). Nesse sentido, o sistema Infojud não está condicionado ao esgotamento das diligências extrajudiciais para localização de bens penhoráveis, devendo ser disponibilizado ao exequente a fim de possibilitar a satisfação do seu crédito. Dentro dessa ótica, sendo necessária a localização dos executados e de seus bens, admissível consulta às suas últimas declarações de bens, via INFOJUD, como derradeira tentativa de satisfação do crédito em execução. Em situação similar, esta Corte adotou o mesmo posicionamento: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS DO DEVEDOR. PESQUISA INFOJUD. INTEGRALIDADE. POSSIBILIDADE. PENHORA DA REMUNERAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a juntada da integralidade do resultado da consulta ao sistema INFOJUD. 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o acesso ao sistema INFOJUD não está condicionado ao esgotamento das diligências extrajudiciais para localização de bens penhoráveis e deve ser disponibilizado ao exequente a fim de proporcionar a satisfação do seu crédito. 3. A regra de impenhorabilidade dos vencimentos somente sucumbe perante a pretensão de penhora para pagamento de dívida de natureza alimentícia. Todavia, o Superior Tribunal de Justiça, em recentes julgados, tem mitigado o rigor da redação legal, para reconhecer espécie de exceção implícita, como forma de garantir a harmonização entre a efetividade da tutela jurisdicional e a dignidade do devedor e de sua família, independentemente da natureza da obrigação originária. 4. Buscando o requerente averiguar a remuneração do devedor, ante a possibilidade de penhorar parte de seus rendimentos para satisfação do crédito perseguido, deve ser deferido ao credor o acesso irrestrito ao resultado da consulta ao INFOJUD e não apenas às páginas relativas às declarações de bens. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1271832, 07130759820208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 18/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com base nessas premissas, defiro o pedido liminar para determinar a realização de consulta pelo sistema INFOJUD. Comunique-se ao Juízo da origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, voltem conclusos os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 3 de setembro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator